Tribunal: TJSP
Processo: 0001277-65.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição inviável – Falsificação que não se mostra grosseira à percepção do homem comum – Ilicitude configurada – Documento materialmente falso – Conduta típica, que se amolda à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal – Condenação e penas mantidas – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001277-65.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante CARLOS CEZAR
PRESENÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
2
VOTO No 2347
APELAÇÃO No 0001277-65.2017.8.26.0322
COMARCA: Lins 2a Vara Criminal
APELANTE: Carlos Cezar Presença
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Victor Gavazzi Cesar
APELAÇÃO
Uso de documento falso
Autoria e
materialidade
comprovadas

Absolvição
inviável

Falsificação que não se mostra grosseira à percepção do
homem comum
Ilicitude configurada
Documento
materialmente falso Conduta típica, que se amolda à prevista
no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal

Condenação e penas mantidas
Negado provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS CEZAR PRESENÇA contra a r. sentença de fls. 147/153, cujo
relatório se adota, que o declarou incurso no art. 304, c.c. o art. 297, ambos
do Código Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em: a) pagamento de prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
valor que será destinado a entidade pública ou privada com finalidade
social cadastrada no juízo de origem e, b) prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
3
Inconformado
apela
o
réu
(fls.
183/185)
alegando, em síntese, que é pessoa simples, de pouco estudo. Assevera que
acreditou na legitimidade do documento, tanto que já tinha sido abordado
para verificação documental outras vezes e sua CNH nunca fora
questionada. Insiste que nunca teve consciência de que o documento era
falso, portanto, está ausente o dolo necessário para a tipificação do delito.
Requer, pois, sua absolvição.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 188/192).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 199/203).
É o relatório.
Consta da denúncia que aos 14 de outubro de
2016, por volta das 00h20min., no Acesso 445/300, na Cidade e Comarca
de Lins, o ora apelante Carlos Cesar Presença fez uso de documento
falsificado a que se refere o art. 297, do Código Penal.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade do crime ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
4
07/08), pelo laudo pericial (fls. 11/15), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o apelante.
O réu, em juízo, declarou que não sabia que sua
CNH era falsa. Disse que não fez aulas, nem tampouco prova de
habilitação junto ao DETRAN. Explicou que pagou R$ 2.100,00 (dois mil
e cem reais) pela carteira de motorista. Ressaltou que nunca foi processado
antes. Destacou que adquiriu a CNH num estabelecimento comercial
chamado “Pousada Sucuri”, salientando que aquele local não se tratava de
uma autoescola.
Por outro lado, o policial militar Demerval da
Silva, declarou, também em juízo, que em abordagem de rotina solicitou o
documento de habilitação do acusado e percebeu que havia indícios de
falsidade, por causa do papel e da textura do documento. Explicou que, ao
efetuar pesquisa, o dígito verificador não conferia. Por este motivo,
apresentou a ocorrência na Delegacia de Polícia, sendo que o documento
foi apreendido e o acusado foi ouvido e liberado. Afirmou que o réu
alegou que adquiriu o documento em São Carlos, em uma autoescola
chamada “Novo Horizonte”, pagando a importância de R$ 3.000,00 (três
mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
5
O depoimento do policial militar Severino
Aurélio Alves foi no mesmo sentido.
Consigne-se que não existe impedimento para
que os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência sejam
utilizados na fundamentação da decisão condenatória, conforme já
decidido pelo C. STJ: “Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas
Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Por outro lado, o acusado não demonstrou que os
policiais pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há, enfim,
que enfraqueça o valor probatório dos detalhados depoimentos das
referidas testemunhas.
Pois bem, a versão do réu de que não tinha
conhecimento de o documento era falso não merece prosperar. Ora, ele
próprio admitiu em juízo que “não fez aulas, nem tampouco prova de
habilitação junto ao DETRAN”, o que já demonstra que deveria, pelo
menos, desconfiar de que sua carteira de habilitação não era regular, uma
vez que é público e notório que para a aquisição da Carteira Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
6
Habilitação, toda e qualquer pessoa deve fazer o curso de habilitação e
passar no exame de direção que é aplicado pelo órgão oficial do DETRAN
de cada localidade. Além disso, o réu declarou que “adquiriu a CNH num
estabelecimento comercial chamado 'Pousada Sucuri', salientando que
aquele local não se tratava de uma autoescola”. Este é mais um indício de
que a forma escolhida pelo réu para obter o documento de habilitação não
era legalmente autorizada, uma vez que adquirida fora dos
estabelecimentos credenciados para o fim de preparar o aluno a obter a
habilitação de maneira legal e regulamentar.
Ademais, como bem ressaltou o Juiz de origem,
“[...] o acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de comprovar
a incapacidade de conhecimento da ilicitude do fato. Pelo contrário:
afirmou que o próprio vendedor lhe ofereceu o documento sem quaisquer
burocracias, o que denota seu pleno conhecimento da ilicitude do
comportamento e o dolo de sua conduta” (fls. 151).
Ou seja, é óbvio que o réu sabia que a carteira de
habilitação era falsa. Como já salientado, é público e notório que quem
deseja dirigir automóvel precisa fazer o curso preparatório que consiste em
aulas teóricas e práticas. Além do curso, é necessário ser admitido no
exame prático de direção junto ao DETRAN local. Portanto, se o réu
admitiu que não frequentou uma autoescola e que não fez qualquer aula,
resta claro que ele nem chegou a ser avaliado pelo teste oficial, restando
claro que burlou o sistema e cometeu ato ilícito ao adquirir um documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
7
falsificado e fazer uso dele.
Ademais, é cediço que o desconhecimento da lei
é inescusável e no caso concreto está claro que o apelante estava bem
ciente da ilicitude de sua conduta.
Destarte, imperioso se mostra ponderar o teor das
próprias palavras do acusado, externadas nas oportunidades em que
ouvido, as quais impedem que seja aceita a referida tese de que não podia
conhecer nenhuma irregularidade. Basta observar que, nas mencionadas
declarações que prestou, reconheceu, expressamente, ter adquirido o
documento sem nenhuma das formalidades imprescindíveis.
Percebe-se que tal circunstância não permite
conceber que o suplicante tenha agido com inocência ou candura. A total
irregularidade do negócio descrito pelo acusado permitia, sim, vislumbrar a
existência de irregularidade, mesmo diante da documentação que lhe foi
entregue.
Como já dito, é notório ser providência óbvia e
mínima, para a obtenção de habilitação para a condução de veículo
automotor que tudo se faça perante o órgão oficial (no caso o DETRAN),
mediante a realização de exames.
Ad argumentandum, pode-se aduzir ter se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
8
configurado, no mínimo, o dolo eventual (assunção consciente do risco),
cabível na espécie.
Nesse ritmo o posicionamento doutrinário que
segue:
“A dúvida quanto à autenticidade do documento caracterizando o
dolo eventual configura o elemento subjetivo necessário para a caracterização do
ilícito” (Júlio Fabbrini Mírabete, in Código Penal Interpretado, 5a Edição, Atlas,
2005, p. 2261/2).
Assim,
no
caso
presente,
tem-se
prova
testemunhal expressa e induvidosa de que o réu efetivamente apresentou
documentação falsa.
Quanto à falsidade documental, note-se que a
materialidade é induvidosa em face do auto de exibição e apreensão (fls.
07/08), do laudo de exame documentoscópico (fls. 11/15), do qual constou
que: “É FALSO o espelho da Carteira Nacional de Habilitação em nome
de CARLOS CEZAR PRESENÇA encaminhado para exame, face à
ausência dos elementos de segurança documental verificados na qualidade
do papel e características de impressão inerentes aos similares legítimos”
(fls. 14).
Ou seja, trata-se, inequivocamente, de falsidade
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
9
Ademais, é certo que apenas a falsidade clara e
induvidosamente grosseira, ou seja, passível de ser constatada facilmente
pelo homem comum, leva à atipicidade da conduta.
Nesse ritmo, a orientação do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. CONDUTA
ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA.
“1. A falsificação grosseira, notada pelo homem
comum, afasta a tipicidade do crime de uso de documento
falso, por absoluta ineficácia do meio empregado.
“2. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.
“3. Habeas corpus concedido” (HC 119.054/SP, Rel.
Ministro Haroldo Rodrigues, Desembargador Convocado
Do TJ/CE, Sexta Turma, julgado em 04/03/2010, DJe
29/03/2010).
“PENAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. 1. GROSSEIRA A
FALSIFICAÇÃO,
INCAPAZ
DE
ILUDIR
O
HOMEM
COMUM,
NÃO
É
PASSIVEL
DE
CONSTITUIR
MATERIAL
DO
"FALSUM"
NECESSARIO A CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CP -
ART. 340. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO” (REsp
28.360/SP, Rel. Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma,
julgado em 17/05/1995, DJ 12/06/1995, p. 17636)”.
No caso dos autos, não se pode dizer que a
falsificação era grosseira aos olhos do “homem comum”.
Repita-se que, segundo o laudo pericial, a CNH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
10
não apresentava elementos de segurança. Com efeito, constou do laudo que
“Os exames foram realizados com a utilização de paradigmas autênticos,
valendo-se de papel especial contendo elementos de segurança passíveis
de confronto. [...] No decurso dos trabalhos esta perita fez uso de
adequados instrumentos ópticos” (fls. 14).
Tratou-se, pois de falsificação verificada por
meio de análise técnica dos elementos de segurança necessários.
E, deveras, não se pode exigir que as falsificações
contenham todos os elementos e características técnicas dos documentos e
objetos falsificados. Mesmo porque, se isto realmente ocorresse, não
existiria, em última análise, diferença entre o documento falso e o
verdadeiro.
Por outro lado, está evidenciado que, apesar de os
policiais terem desconfiado da autenticidade do documento apresentado
pelo réu, eles só constataram a falsificação quando realizaram pesquisas no
sistema “Prodesp” e verificaram que o dígito conferidor não correspondia
com o da habilitação.
Assim,
no
caso
presente,
tem-se
prova
testemunhal expressa e induvidosa de que o réu efetivamente se valeu da
documentação falsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
11
Guilherme de Souza Nucci anota, em seu Código
Penal Comentado (Revista dos Tribunais, 13a edição, 2013, nota 145 ao
artigo 304, pág. 1149), o entendimento do STJ, segundo o qual “reiterada
é a jurisprudência desta corte e do STF no sentido de que há crime de uso
de documento falso ainda quando o agente o exibe para sua identificação
em virtude de exigência por parte da autoridade policial” (REsp no.
193.210 DF, rel. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, 20.07.1999, v.u.).
De igual feição a jurisprudência reiterada desta
Corte Paulista:
“Com efeito e por outro lado, a despeito de vozes em contrário,
perfilho o entendimento da Doutrina majoritária, no sentido de que
o simples porte da Carteira Nacional de Habilitação falsa já
caracteriza o delito de uso de documento falso, previsto no art. 304,
do Código Penal, tendo em vista a obrigação legal da sua exibição
à autoridade de trânsito a qualquer momento, caso assim exigido,
conforme consta no art. 162, do Código de Trânsito Brasileiro” (AP
no 0007379-51.2014.8.26.0050, Des. Rel. Airton Vieira, j. em
10/12/2015) Grifei.
"APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento público falso. Artigo
297, 'caput', combinado com o artigo 304, ambos do Código Penal.
Carteira Nacional de Habilitação. Absolvição. Impossibilidade.
Atipicidade da conduta por ausência de dolo. Inocorrência. Acusado
que
detinha
pleno
conhecimento
da
irregularidade
e
reprovabilidade de sua conduta. Demais disso, o simples porte do
documento configura o delito, sendo irrelevante a intenção de usá-
lo. Condenação mantida. RECURSO IMPROVIDO" (AP no
0004927-71.2008.8.26.0408,
Rel.
Des.
Silmar
Fernandes
j.
28.02.2013) Grifei;
“USO DE DOCUMENTO FALSO. Conduta de portar carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
12
habilitação e CRLV falsos, dentro do veículo. Absolvição por
insuficiência probatória. Insurgência do réu, pretendendo a
mudança do fundamento absolutório, para que se reconheça a
inexistência do fato, pois o réu não teria feito uso dos documentos,
mas eles teriam sido encontrados por policiais. Inadmissibilidade.
Posicionamento desta C. Câmara no sentido de que o mero porte de
documento falso para, quando eventualmente solicitado, se
identificar, já caracteriza a figura delitiva do art. 304 do Código
Penal. Caso em que o réu não deveria ter sido absolvido. Fato
delitivo que existiu. Impossibilidade de mudanças no fundamento
absolutório. Apelo desprovido" (AP no 0010879-89.2009.8.26.0248
16a C. Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo j. 18.06.2013) Grifei;
O fato, enfim, é típico, subsumindo-se à figura do
artigo 304 do Código Penal: “fazer uso de qualquer dos papéis falsificados
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. No caso, a remessa é ao
art. 297: “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro”.
Demonstrado, enfim, que o apelante optou,
voluntariamente, por fazer uso do documento falso que ele próprio admitiu
haver obtido em circunstâncias indicativas desta falsidade, a condenação
era de rigor, pois embasada em uma somatória de elementos extraídos,
com pertinência, do contexto probatório.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
“USO DE DOCUMENTO FALSO (CRLV) - Pretensão de
absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade -
Circunstâncias do delito que demonstram que o réu tinha ciência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-65.2017.8.26.0322 -Voto no 2347
13
que o documento era falso - Pena e regime prisional fixados com
critério e corretamente
Apelo desprovido” (Ap. no 0000139-
97.2010.8.26.0099, Des. Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. em
30/07/2015).
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia.
Quanto à dosimetria da pena e o regime inicial
fixado para cumprimento da reprimenda, foram bem fundamentados e bem
fixados, não comportando alteração, ademais não foram objeto de
insurgência do réu em seu recurso, razão pela qual torna-se despicienda a
análise dessas matérias.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
Relatora